Tribunal: TJSP
Processo: 1007176-44.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Serasa limpa nome. Gratuidade da justiça indeferida. Decisão ratificada em sede de agravo de instrumento. Ausência de recolhimento de custas iniciais. Indeferimento da petição inicial e extinção do feito. Decisão mantida. Recurso improvido.